Tribunal: TJSP
Processo: 1032769-61.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032769-61.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargado IRÊNIO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032769-61.2017.8.26.0224/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1032769-61.2017.8.26.0224/50000
Embargante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Embargado: Irênio dos Santos
Comarca: Guarulhos
V. 1811
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA NOS LIMITES
PROPOSTOS
PELAS
PARTES.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
DA
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Imobiliária e
Construtora Continental Ltda. em face do Acórdão de páginas 242/248 dos autos
principais, sob argumento de que este contém omissão e violação dos artigos 408 e
876 do Código Civil, artigo 34, parágrafo único da Lei no 6.766/79 e artigo 85,
“caput” do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
Não foi proferida decisão de natureza diversa da pedida; não se
condenou a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado. Pelo contrário, o mérito foi decidido nos limites propostos pelas partes.
Isso porque, conforme constou do v. acórdão, a restituição do imóvel, dos valores
pagos pelo bem e pelas acessões e benfeitorias, decorrem da rescisão do contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032769-61.2017.8.26.0224/50000
3
do retorno das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito da
embargante.
Não se pode olvidar, ainda, que o magistrado, em seus julgamentos,
deve se atentar para a inteireza da prestação jurisdicional, sobretudo quando as
discussões e os argumentos não surpreendem as partes, como no caso em análise.
Na verdade, a pretensão da embargante é de que seja reapreciado o
mérito, ou seja, ela quer dar efeitos infringentes ao julgado, o que é inadmissível por
esta via processual.
Vale ressaltar que, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl. nos EDcl. no
AgRg. no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
tal como está lançado..
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora